Tribunal: TJMT
Processo: 1046554-87.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046554-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), CLEIDIANE DA SILVA TAVARES - CPF: 000.078.172-07 (RECORRIDO), TARCISIO INACIO TORRES DE MENDONCA - CPF: 120.186.687-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1046554-87.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046554-87.2023.8.11.0001

Recorrente:

Mantenedora Educacional Pelegrino Cipriani Ltda.

Recorrida:
Cleidiane da Silva Tavares
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL -

EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE – INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO VÁLIDA
- RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO
– AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO -
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não é possível reconhecer a executividade de contrato eletrônico assinado digitalmente na hipótese em que os contratantes não utilizaram assinatura certificada conforme a ICP-Brasil. A empresa recorrente não logrou êxito em comprovar existência da relação jurídica entre as partes, pois apresentou contrato genérico com assinatura digital desacompanhada de geolocalização, IP, fotografia, documento pessoal, dentre outros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1046554-87.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046554-87.2023.8.11.0001

Recorrente:

Mantenedora Educacional Pelegrino Cipriani Ltda.

Recorrida:
Cleidiane da Silva Tavares
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Mantenedora Educacional Pelegrino Cipriani Ltda.

Ação:
Execução de Título Executivo Extrajudicial.

Origem:
6º

J
uizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença – Embargos à Execução
(Id. 232479175
)
:
acolheu os embargos à execução opostos pela executada recorrida, reconhecendo a nulidade da execução, uma vez que não foi comprovada a contratação e a prestação de serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id. 232479181): a empresa recorrente alega que o título goza de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que foi encaminhado para a executada por e-mail e, por meio de aceite digital, ela anuiu com a contratação.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1046554-87.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046554-87.2023.8.11.0001

Recorrente:

Mantenedora Educacional Pelegrino Cipriani Ltda.

Recorrida:
Cleidiane da Silva Tavares
.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra a sentença que acolheu os embargos à execução opostos pela parte adversa.

Da análise dos autos, constata-se que se trata de ação de execução de título executivo extrajudicial, representado pelo contrato de prestação de serviços educacionais colacionado no Id. 232478682.

A parte executada, ora recorrida, opôs embargos à execução, alegando que jamais realizou a contratação dos serviços oferecidos pela parte exequente.

Como exposto no relatório, os embargos foram acolhidos, oportunidade em que se declarou a nulidade da execução, diante da fragilidade do título executivo apresentado.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se
que não restou comprovada a contratação dos serviços, tendo em vista que
as assinaturas constantes do título (Id. 232478682) foram feitas de forma digital e não possuem assinatura, geolocalização, IP, foto “
selfie
”, documento de identidade ou qualquer outro documento capaz de atestar a legitimidade da contratação.

Ademais, o aceite digital não foi certificado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Nessas circunstâncias, o reconhecimento da nulidade da execução é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DA EXEQUENTE. ALUNO QUE CONTRATOU POR MEIO DO SITE DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. ACEITE QUE NÃO SUBSTITUI A NECESSIDADE DE ASSINATURA NO DOCUMENTO, TAMPOUCO EQUIVALE À ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELAS AUTORIDADES COMPETENTES. CERTEZA DO TÍTULO DERRUÍDA. "Não é possível reconhecer a executividade de contrato eletrônico assinado digitalmente na hipótese em que os contratantes não utilizaram assinatura certificada conforme a ICP-Brasil. Isso porque, no que tange aos contratos eletrônicos, parece salutar a exigência de que a assinatura digital seja devidamente aferida por autoridade certificadora legalmente constituída, haja vista que, assim, a vontade livremente manifestada pelas partes estaria chancelada por um mecanismo tecnológico concedido ao particular por determinadas autoridades, cuja atividade possui algum grau de regulação pública, e mediante o preenchimento de requisitos previamente estabelecidos. E, no Brasil, a estrutura jurídico-administrativa especificamente orientada a regular a certificação pública de documentos eletrônicos, conferindo-lhes validade legal, é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), instituída pela Medida Provisória 2.200-2/2001. Assim, sob o regramento legal atualmente vigente, não há como equiparar um documento assinado com um método de certificação privado qualquer e aqueles que tenham assinatura com certificado emitido sob os critérios da ICP-Brasil" (REsp 1495920/DF, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15/5/2018). HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO DO STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 03037368620148240011 Brusque 0303736-86.2014.8.24.0011, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 30/01/2020, Quarta Câmara de Direito Civil)”.

É nesse mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024